Tribunal: TJES
Processo: 5002569-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002569-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
(1)
GOLPE DO MOTOBOY. VÍTIMA DE AÇÃO DE CRIMINOSOS. FORNECIMENTO DE CARTÃO E DADOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. SAQUES DA CONTA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE BOLETO.
(2)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO EM SEDE PRELIMINAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO A MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICO QUE A MESMA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E NELE SERÁ ANALISADO.
MÉRITO
. A SENTENÇA DE PISO MERECE SER REFORMADA. CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAIS INTRANSFERÍVEIS. CESSÃO A TERCEIROS. SAQUES REALIZADOS. GOLPE. NÃO SE NEGA QUE O ART. 14, § 3º, II DO CDC PREVEJA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCLUSIVE O STJ JÁ PROFERIU JULGAMENTO SOBRE O TEMA, CONFORME ABAIXO TRANSCRITO:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, decorrente da ausência de repasse pela instituição financeira de valores referente a compra e venda realizada por cartão de crédito. 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a responsabilidade da instituição financeira, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp 1855695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE ESSE ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS TENHA PARTIDO DO CONSUMIDOR, FATO É QUE VISLUMBRO, IGUALMENTE, PARCELA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO FORNECEDOR QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DOS VALORES QUE LHE FORAM CONFIADOS. ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE FOI LEVANTADA NESSA TRIBUNA VIRTUAL PELA PARTE RECORRENTE, QUANDO SUSTENTOU QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. PELA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, RESTA EVIDENTE QUE AS MOVIMENTAÇÕES PRATICADAS PELOS GOLPISTAS ERA ABSOLUTAMENTE DESTOANTE DAQUELAS REALIZADAS REGULARMENTE PELA CONSUMIDORA, CONFORME DETALHADO NA INICIAL (Id. 1843042) E EXTRATOS DA CONTA (Id. 1843050 e 1843051) FEITOS EM SEQUÊNCIA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. SOBRE O TEMA, A JURISPRUDÊNCIA ESTÁ MUDANDO SEU ENTENDIMENTO, INCLUSIVE EU MESMO ESTOU REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR, PARA RECONHECER, EM CASOS COMO ESTE, A OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUANDO DA OCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, ATRAINDO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ PARA RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NESSE SENTIDO, TRANSCREVO JULGADO EXEMPLIFICATIVO:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS – Operações bancárias (pagamento de títulos de alto valor) não reconhecidas pela autora correntista – Fraude bancária incontroversa – Instituição financeira apelante afirma culpa exclusiva da autora – Excludente de responsabilidade não verificada – Falha no sistema de segurança do banco – Setor de segurança da instituição financeira que não suspeitou da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil da cliente – Transações realizadas pelos fraudadores absolutamente destoantes daquelas realizadas pela autora – Responsabilidade da Instituição Financeira – DANOS MORAIS – Danos morais evidenciados diante da repetição de falhas de segurança, além de desgastes em diversos contatos em vão – Fatos que refogem ao mero dissabor – Quantum fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Recurso não provido. (TJSP 1106032-13.2017.8.26.0100 – Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários – Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero – Comarca: São Paulo – Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado – Data do julgamento: 26/02/2021 – Data de publicação: 26/02/2021).
, COM BASE NESSES APONTAMENTOS, ENTENDO, DORAVANTE, QUE MUITO EMBORA TENHA O CONSUMIDOR PARCELA DE RESPONSABILIDADE PARA O EVENTO DANOSO, ESTA É COMPARTILHADA COM A CONDUTA OMISSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RECONHECENDO, ASSIM, A CULPA CONCORRENTE PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS. NESSA TOADA, ESTANDO COMPROVADO O PREJUÍZO MATERIAL NO VALOR DE R$ 14.978,88 (quatorze mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), DEVERÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUIR, DEVIDAMENTE CORRIGIDA DESDE O EVENTO DANOS, POR SE TRATAR DE ATO ILÍCITO, E COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.489,44 (sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE ENTENDO PRESENTES, DADA A POSTURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A OCORRÊNCIA DO GOLPE, NÃO ADOTANDO MEDIDAS PARA MINORAR OS PREJUÍZOS E, QUANDO ACIONADA EXTRAJUDICIALMENTE, NÃO ADOTOU MEDIDAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, O QUE CAUSOU ABALO DE ORDEM SUBJETIVA À REQUERENTE, PESSOA IDOSA E, POR ISSO, MUITO MAIS SENSÍVEL A TRANSTORNOS DESTA NATUREZA. PARA TANTO, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (três mil reais), JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
(6)
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENAR O RECORRIDO BANCO DO BRASIL S/A AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 7.489,44 (sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, E A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 (três mil reais), COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DESTE JULGAMENTO.
(7)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.